Tribunal: TJMT
Processo: 1023792-17.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023792-17.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Liminar]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESPOLIO DE MIGUEL FERREIRA DE AGUIAR (AGRAVADO), MARIA LETICIA DE ALMEIDA AGUIAR - CPF: 615.986.901-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO - CPF: 787.790.651-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (AGRAVANTE), MARIA LETICIA DE ALMEIDA AGUIAR - CPF: 615.986.901-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada), Des. Marcio Vidal (convocado).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ — ARTIGOS 80, IV, E 81, CABEÇA, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NÃO VERIFICAÇÃO DE OPOSIÇÃO DE RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA AO ANDAMENTO DO PROCESSO — NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA.

Não evidenciada a conduta da parte consistente na oposição de resistência injustificada ao andamento do processo, incabível a imposição de multa por litigância de má-fé, com fundamento nos artigos 80, IV, e 81, cabeça, do Código de Processo Civil.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso

contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração que, em cumprimento de sentença prolatada nos autos do mandado de segurança impetrado por
Espólio de Miguel Ferreira de Aguiar
contra ato do
Gerente da Gerência do ITCD e Outras Receitas da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso
, condenou o agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Assegura que, para configuração da litigância de má-fé, há a necessidade de demonstração de dolo na conduta da parte, todavia, “
esse requisito (dolo) não está presente nos autos de origem, pois o Estado de Mato Grosso não tinha motivos para paralisar o andamento do feito, cuja sentença/acórdão, aliás, já havia transitado julgado
”.

Assevera que, “
ao contrário do que decido na origem, fica evidente que o ente público tinha interesse no regular e rápido prosseguimento do feito, com a conversão do depósito em renda para liquidação do ITCD
(
Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos
)
devido pelo impetrante, afastando-se qualquer presunção de conduta dolosa em relação ao andamento da marcha processual
”.

Requer o provimento do recurso.

Determinei a redistribuição dos autos à Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, com fundamento nos artigos 66-E e 80, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Tribunal (Id. 155055678).

Os autos foram devolvidos à minha relatoria, porque, conforme decisão prolatada pela Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, “
no tempo do julgamento do mencionado recurso, não ocorreu a prevenção, consoante certidão de ID. 151173173 e, uma vez que foi apreciado antes da entrada em vigor da Emenda Regimental n.º 50/2022, a distribuição deveria ser feita por sorteio, assim como realizado acertadamente pela secretaria e sorteada a cadeira do eminente Des. Luiz Carlos da Costa
” (Id. 153635151).

Deferido o efeito suspensivo ao recurso (Id. 155055678).

Não há contrarrazões (Id. 157770680).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Roosevelt Pereira Cursine (Id. 164479696), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor da decisão:

[...] I – Em análise dos autos observo que o Estado de Mato Grosso foi intimado da decisão id. 60916478 para apresentar, em 30 dias, nova guia de ITCMD, com a exclusão da penalidade aplicada, no valor de R$ 27.161,58, em relação a cada um dos herdeiros.

Decorrido o prazo, sem manifestação, este juízo determinou nova intimação do Estado de Mato Grosso para, em 10 dias, cumprir a decisão id. 60916478, sob pena de configurar litigância de má-fé [inc. IV do art. 80 do CPC].

Entretanto, mais uma vez, o Estado de Mato Grosso deixou transcorrer o prazo sem manifestação.

É possível afirmar, portanto, que desde 19.7.2021 [id. 60916478] a parte impetrante vem tentando o cumprimento da decisão judicial, porém o Estado de Mato Grosso, sem qualquer justificativa, não se manifesta nos autos. Essa omissão indica resistência injustificada ao andamento do processo, fato esse apto para configurar litigância de má-fé, conforme prevê o art. 80, inc. IV, do CPC.

A multa deve ser fixada no percentual de 5% do valor corrigido da causa, considerando: [i] tempo de descumprimento da medida judicial; [ii] demonstração que não tentou, por qualquer meio, o cumprimento da decisão.

Posto isso, defiro parcialmente o pedido id. 78285789 e condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de multa, decorrente da litigância de má-fé, no percentual de 5% do valor corrigido da causa, na forma do art. 81 do Código de Processo Civil.

II – Intime pessoalmente o PGE/MT, dando ciência dos fatos, bem como para cumprir em 10 dias a decisão id. 60916478, sob pena de majorar a multa pela litigância de má-fé [art. 81 do CPC].

III – Encaminhe cópia integral dos autos para o Corregedor-Geral da PGE/MT.

IV – Int.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1023017-78.2019.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 78330984).

Os embargos de declaração opostos por Espólio de Miguel Ferreira de Aguiar restaram rejeitados, nos seguintes termos:

[...] No caso dos autos, este Juízo entende que não assiste razão à parte recorrente, porquanto inexiste qualquer omissão ou contradição na decisão atacada, que deve ser compreendida entre a fundamentação exarada e o comando lançado, assim como ausentes erros materiais a serem corrigidos.

Na verdade, pretende a embargante com a interposição deste recurso rediscutir a lide, consoante se extrai da leitura de suas razões recursais, finalidade esta inviável no instrumento utilizado.

Ante o exposto, este Juízo não acolhe os embargos de declaração opostos, devendo a decisão atacada ser mantida em sua integralidade, com fundamento no artigo 1.022 do CPC. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1023017-78.2019.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 102671212 – fls. 2).

A Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, em decisão unipessoal do Desembargador Alexandre Elias Filho (Primeira Instância, Id. 59848165), negou provimento à apelação do Estado de Mato Grosso e, em reexame, ratificou a sentença que deferiu a segurança para “
determinar a exclusão da penalidade aplicada indevidamente a cada um dos herdeiros, no valor de R$ 27.161,58, devendo ser determinado sua exclusão do lançamento e o devido cancelamento dos DAR’s
(
Documentos de Arrecadação
)
. Como o valor do crédito tributário foi depositado integralmente em Juízo para o deferimento da liminar, determino a imediata restituição dos valores arbitrados sem amparo legal, a título de penalidade para cada um dos herdeiros, e, ainda, que os demais valores, os quais são realmente devidos, nos termos calculados na GIA
(
Guia de Informação e Apuração
)
de ITCD A118905 retificada, sejam revertidos ao fisco
” (dispositivo da sentença, Primeira Instância, Id. 41279868 – fls. 9).

Com o retorno dos autos à Primeira Instância, em razão do trânsito em julgado da decisão monocrática ocorrido em 5 de julho de 2021 (Primeira Instância, Id. 59848169), o Juízo de Primeiro Grau determinou, em 19 de julho de 2021, o seguinte: “
deve o Estado de Mato Grosso apresentar, em 30 dias, nova guia de ITCMD, com a exclusão da penalidade aplicada, no valor de R$ 27.161,58, em relação a cada um dos herdeiros
” (trecho da decisão, Primeira Instância, Id. 60916478 – fls. 1).

Dessa decisão, o Estado de Mato Grosso teve ciência em 23 de julho de 2021, sexta-feira, logo, o prazo de trinta (30) dias para cumprimento da ordem judicial expirou em 3 de setembro de 2021, sexta-feira, consoante
expediente
do sistema do Processo Judicial Eletrônico.

Em manifestação protocolada na data de 4 de fevereiro de 2022, o agravado requereu: “
seja imputada ao Estado multa diária de 1% do valor atualizado do valor da causa, retroagindo, pelo menos, a ciência do Gerente acerca da Decisão Judicial, por e-mail, para que a PGE
(
Procuradoria-Geral do Estado
)
não deixe mais acontecer este tipo de desmando nos Órgãos Públicos que advoga/defende
” (Primeira Instância, Id. 75004467 – fls. 3).

Em decorrência, o Juízo de Primeiro Grau determinou, em 8 de fevereiro de 2022, nova intimação do Estado de Mato Grosso, nos termos seguintes: “
intime novamente o Estado de Mato Grosso para, em 10 dias, cumprir a decisão id. 60916478, sob pena de configurar litigância de má-fé [inc. IV do art. 80 do CPC]
”, (Primeira Instância, Id. 75269463 – fls. 1).

Nada obstante o Estado de Mato Grosso ter sido intimado em 10 de fevereiro de 2022, quinta-feira, silenciou-se outra vez, razão pela qual se impôs a sanção de multa por litigância de má-fé, no percentual de cinco por cento (5%) sobre o valor atualizado da causa (observado que o valor original da causa é R$ 1.000,00: mil reais, logo, o valor da multa, sem atualização, seria algo semelhante a R$ 50,00: cinquenta reais), nos termos dos artigos 80, IV, e 81, cabeça, do Código de Processo Civil.

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

[...]

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

[...]

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

No caso, o Estado de Mato Grosso cumpriu a ordem judicial consistente na expedição do Documento de Arrecadação (DAR), com o valor devido a título do Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis
e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCD), excluída a multa no valor de R$ 27.161,58: vinte e sete mil cento e sessenta e um reais e cinquenta e oito centavos, a qual foi declarada ilegal por decisão judicial transitada em julgado;
todavia
o fez somente na data de 8 de março de 2022 (Documentos de Arrecadação, Primeira Instância, Id’s. 78980099, 78980100, 78980101, 78980102, 78980103 e 78980104), depois da decisão agravada prolatada em 2 de março de 2022.

Por outro lado, penso que a emissão do Documento de Arrecadação (DAR) não se fazia necessário para cumprimento da sentença, visto que o que deve ser apurado é o valor do Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis
e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCD) até o dia 31 de maio de 2019, data do depósito judicial do montante de R$ 1.034.856,06: um milhão trinta e quatro mil oitocentos e cinquenta e seis reais e seis centavos, de modo a possibilitar a conversão do depósito em renda em favor do fisco, bem como o levantamento dos valores correspondentes à multa declarada ilegal em benefício do agravado.

De fato, a emissão do Documento de Arrecadação (DAR), com a exclusão do valor da multa, seria medida necessária na hipótese de o contribuinte ter que recolher o Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis
e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCD), o que, repito, não é o caso, uma vez que o montante integral do imposto e da multa foi depositado em juízo, logo a questão a ser resolvida na fase de cumprimento de sentença consiste na apuração dos valores que seriam devidos ao fisco e ao contribuinte, para fim de expedição de alvará de levantamento das quantias depositadas em juízo.

Dessa forma, entendo que, nada obstante a demora no cumprimento da ordem judicial, tal providência não se fazia necessária para prosseguir com o cumprimento de sentença; logo, não se cuida de hipótese de
oposição de

resistência injustificada ao andamento do processo
, que pudesse autorizar a imposição de multa por litigância de má-fé, com fundamento nos artigos 80, IV, e 81, cabeça, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para afastar a multa por litigância de má-fé.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023